Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
DESPACHO CONCEDO, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, a oportunidade ao DF Legal e ao Distrito Federal de se manifestarem sobre a petição e documento anexo de Ids 25874636 e 25874637, em que há demonstração de que ocorreu a regularização do imóvel objeto da notificação demolitória e a transmissão da propriedade para a apelante. A manifestação é relevante para esclarecer a situação em que se encontra o processo administrativo instaurado após a expedição da notificação demolitória objeto da demanda e se foi exercida a autotutela administrativa em razão da regularização superveniente do imóvel e da venda direta com a transmissão da propriedade para a recorrente. Conveniente ressaltar a manifestação da d. Procuradoria de Justiça de Id 24325663 favorável ao provimento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora